Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747949-38.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA, MOHAWK REVESTIMENTOS PARAÍBA LTDA RECORRIDA: CMM REPRESENTAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. TEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO. JUSTIÇA. ELETRÔNICO. DIVERGÊNCIA. PRAZO. SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO. DEFESA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. EXCLUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. NÃO VERIFICADO. NULIDADE. RELATIVA. PRELIMINAR. REJEITADA. RESOLUÇÃO. CONTRATO. REDUÇÃO. ATIVIDADE. REPRESENTANTE. JUSTO MOTIVO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. ADEQUADA. 1. Inexiste interesse recursal no pedido de alteração do termo inicial da correção monetária quando a pretensão formulada converge com o provimento dado na sentença. 2. Prevalecem as informações necessárias à aferição da tempestividade recursal fornecidas pelo Sistema Judicial Eletrônico, na hipótese de divergência com os dados disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A atuação regular da parte no transcorrer da demanda, apesar da ausência de intimação do patrono expressamente indicado para receber, com exclusividade, a comunicação dos atos processuais, afasta a nulidade processual ante a ausência de prejuízos. Trata-se de nulidade relativa passível de afastamento nas hipóteses em que a parte não a suscita em momento oportuno e não resta prejudicada, como nas casuísticas em que outro patrono, igualmente constituído pela parte, pratica os atos processuais. 4. O art. 36, alínea a, da Lei n. 4.886/1965 prevê que a redução de esfera de atividade do representante, em desacordo com as cláusulas do contrato, configura justo motivo para a resolução do contrato de representação comercial pelo representante. A retirada de cliente que corresponde a expressivo percentual do faturamento mensal do representante enseja a resolução do contrato de representação comercial e impõe o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/1965. 5. A atualização monetária da indenização derivada da resolução de contrato de representação comercial devidamente motivada deve ser calculada a partir da data da resolução contratual. 6. Impõe-se a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando os pedidos iniciais forem parcialmente acolhidos e não consistirem em parte mínima da pretensão formulada. 7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação das rés desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, 6o e 272, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi observado o pedido de intimação exclusiva do advogado indicado nos autos, o que teria gerado nulidade dos atos processuais subsequentes. Acrescentam que a ausência do advogado na audiência de instrução constitui barreira ao exercício do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a paridade de armas. Indicam, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, pois “a ausência de indicação, nas razões do recurso especial, do permissivo constitucional autorizador de sua interposição configura deficiência da fundamentação, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.627.919/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco caberia subir o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 6o e 272, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. afirmam que a ausência de habilitação nos autos do advogado Leonardo Antônio Correia Lima de Carvalho violou a regra contida no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, além de impedi-las de estarem representadas na audiência de instrução e de participarem da inquirição da testemunha arrolada por CMM Representações Ltda. – ME. A contestação de Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. foi apresentada em 10.4.2023. Houve requerimento expresso de intimação do advogado Leonardo Antônio Correia Lima de Carvalho, com exclusividade, sobre os atos processuais (id 56986763 e 56986764). Os atos processuais subsequentes foram praticados por Pedro Celestino de Figueiredo Neto, também constituído como patrono de Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A., que foi intimado via Diário de Justiça Eletrônico acerca da movimentação processual. Pedro Celestino de Figueiredo Neto requereu a produção de prova oral, tempestivamente, em cumprimento ao despacho que determinou a especificação das provas a serem produzidas pelas partes (id 56986783). A apelação interposta por Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. foi subscrita por Pedro Celestino de Figueiredo Neto e, de igual modo, cumpriu o requisito da tempestividade (id 56986803). O único ato não praticado pelos patronos de Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. foi a participação em audiência de instrução. Contudo, houve a intimação de Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A., na pessoa de Pedro Celestino de Figueiredo Neto, via Diário de Justiça Eletrônico, tal como realizado anteriormente. O Processo Judicial Eletrônico esclarece que Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. foram pessoalmente intimadas, em 21.7.2023, acerca da juntada da ata da audiência de instrução. A intimação foi recebida pessoalmente por Giselle Zardini Brugnera e o prazo para eventual impugnação esgotou-se em 18.8.2023 sem qualquer manifestação (id 56986797). A análise da marcha processual revela que Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. não foram prejudicadas pela ausência de intimação específica de Leonardo Antônio Correia Lima de Carvalho. Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. participaram de todas as etapas processuais e foram representadas por Pedro Celestino de Figueiredo Neto, advogado que também recebeu poderes para representá-las neste feito, em diversos atos processuais. A ausência de comparecimento na audiência de instrução realizada nos autos, no contexto apreciado, não enseja a nulidade dos atos subsequentes. Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. não insurgiram-se quanto à ausência de habilitação de Leonardo Antônio Correia Lima de Carvalho nos autos em momento oportuno. O contraditório foi garantido àquelas pela atuação de patrono igualmente investido de poderes para dar andamento ao feito. Não houve impugnação à realização da audiência de instrução mesmo após Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. serem cientificadas acerca da juntada da ata nos autos. O somatório das circunstâncias fáticas indica que a pretensão de nulidade da audiência de instrução e dos atos que sucederam-na é antagônica à postura adotada por Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. no transcorrer do processo. A natureza relativa da nulidade decorrente da falta de intimação do advogado expressamente indicado na contestação para receber, com exclusividade, a comunicação dos atos processuais associada à ausência de prejuízo à Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e à Elizabeth Porcelanato S.A., torna descabida a pretensão de nulidade dos atos processuais, visto que tiveram seus interesses defendidos por patrono por elas constituído. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A” (Id 57986941). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016